Tribunal: CARF
Processo: 10680.723781/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723781/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.914 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
GILMAR DE OLIVEIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 201/220) interposto em face de Acórdão de
no 07-36.623 da 6a Turma da DRJ/FNS (e-fls 182/191) que julgou improcedente a impugnação,
contra Auto de Infração (e-fls. 02/07), referente ao Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF),
ano-calendário 2006, por acréscimo patrimonial a descoberto, no valor 176.297,56 de imposto,
132.223,17 de multa de ofício (75%) e juros de mora. O lançamento foi cientificado em
26/05/2011 (e-fl. 149). O Termo de Verificação se encontra nas e-fls. 8/16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723781/2011-17
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

Na impugnação (e-fls.150/164), em síntese, se alegou:
-Sustenta que não realizou, tampouco sua esposa, qualquer operação de aquisição
ou alienação de imóveis, o que foi informado à Fiscalização pelo fiscalizado, “e por outro, a
Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, informou os pagamentos realizados com
base nas aquisições dos cinco lotes, na área denominada Residencial dos Pássaros, Quadra M, de
números 14, 15, 16, 17 e 18, Nova Lima/MG.”
-Alega que, mesmo assim, a fiscalização chegou a uma conclusão equivocada de
que o fiscalizado teve um dispêndio de R$ 630.000,00 no mês de maio de 2006.
-Aduz que, com base em contrato preliminar e instrumento particular de compra e
venda, aliado a informações prestadas pela referida Lagoa dos Ingleses Empreendimentos
Imobiliários S/A, nunca se poderia concluir que o Impugnante omitiu rendimentos tributáveis,
até porque foi efetivamente comprovado que o valor de imóveis, não foi pago por parte do
fiscalizado, mas sim por outras fontes, quais sejam: “Neide de 0liveira; AGO Comércio de P;
Brasil SP Imports Ltda; Comercial de Veic; Juliana Cristina; Brasil GN Dist. Alim. E Tran”.
-Neste ponto, assevera que as conclusões do Auditor colidem frontalmente com os
dados que colheu durante a fiscalização, porquanto não poderia considerar que o impugnante
teria pago o valor de R$ 630.000,00 à Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A,
quando constam provas claras de que tal valor teve proveniência de contas de outros titulares.
-Argumenta ainda que o Auditor-fiscal não poderia ter desconsiderado tanto as
suas afirmativas, quanto as expendidas pela Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários
S/A, proprietária dos 05 (cinco) lotes em comentário, de que os referidos imóveis não foram
adquiridos pelo Fiscalizado, com base tão somente na assertiva de que a JMG Participações e
Empreendimentos teria sido constituída no dia 14/11/2006, e que os contratos particulares foram
assinados em junho de 2006.
-Pondera que, por um lado, o auditor considera que um contrato particular
preliminar assinado entre o impugnante e a Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários
S/A teria produzido todos os efeitos concernentes a uma compra de imóvel, como se fosse um
contrato final. Por outro, desconsidera todos os efeitos de contratos particulares celebrados entre
os compradores dos imóveis e a Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, dos
quais resultaram nas respectivas escrituras públicas de compra e venda e no devido registro da
transferência de titularidade perante o competente Registro Imobiliário.
-Desse modo, conclui que não procede o entendimento do auditor-Fiscal, seja em
função dos documentos constantes nos autos, que respaldam com plena idoneidade das
informações prestadas por si, seja pelas informações trazidas através da empresa Lagoa dos
Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, não havendo que se falar em omissão de
rendimentos, razão pela qual o AI deve ser julgado improcedente, “in totum”.
-Nessa linha, entende que deveria restar comprovado pela fiscalização, no
mínimo, que o Impugnante promoveu pagamento de algum valor, relativo à compra dos imóveis.
-Por outro lado, afirma ainda que os lotes que pretensamente teriam sido
adquiridos pelo impugnante não estão em seu nome, tendo sido apresentados à fiscalização os
contratos de compra e venda dos 05 (cinco) lotes em comento, celebrados entre a Lagoa dos
Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A e outras pessoas.
-Observa que do entendimento jurisprudencial do CARF sobressai que simples
transferências e depósitos bancários não caracterizam, por si só, o auferimento de renda; mais
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

ainda, o lançamento baseado em depósitos bancários somente é admissível quando restar
comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que representa a omissão de rendimentos,
colacionando excertos de acórdãos.
-Conclui que o auditor-fiscal ponderou sobrevalorizando uma forma de operação
(elaboração de contratos preliminares particulares) em detrimento da própria natureza jurídica da
operação (operação de compra e venda imobiliária realizada por terceiros e a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S/A), definindo a infração de maneira menos favorável à
contribuinte, em contramão do disposto no art. 112 do CTN.
-Informa ainda que, para que não pairem dúvidas do equívoco das conclusões do
auditor, e de que a aquisição dos imóveis foi realizada por quem o impugnante informou à
fiscalização, estaria entregando, em anexo, as matrículas e escrituras relativas à operação de
compra e venda dos 05 (cinco) lotes, na área denominada Residencial dos Pássaros, Quadra M,
de números 14, 15, 16, 17 e 18, situados no Município de Nova Lima/MG.
-Nesse sentido, ressalta que todas as 05 (cinco) escrituras foram assinadas pela
Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, como outorgante vendedora, não
figurando o Sr. Gilmar como comprador em nenhuma deles.
-No que toca à escritura pública, alega que é sedimentado o entendimento de que
este é o documento, por excelência, que fixa a forma pela qual ocorreu as operações imobiliárias,
o qual foi lavado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, chamando a
atenção para o fato de que a aquisição de um imóvel é feita por quem promove o registro desta
aquisição perante o competente registro imobiliário.
-Por outro lado, expõe que simples instrumentos particulares (como o contrato
preliminar), não tem força para constituir uma situação jurídica definitiva, como uma aquisição
de bem imóvel, assim como, consoante art. 221 do Código Civil, citados documentos não
registrados não são oponíveis a terceiros, ou seja, não podem ser utilizados pelo fisco para fins
de constituir uma situação jurídica.
-Portanto, a seu ver, considerando as escrituras públicas, as matrículas dos
imóveis e a ausência de qualquer pagamento realizado pelo Impugnante à Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S/A, não há nenhuma dúvida acerca de quem adquiriu o imóvel,
tendo sido a conclusão do agente fiscal de que teriam o Sr. Gilmar de Oliveira Costa e sua esposa
adquirido os lotes apressada e destituída de lastro com a realidade, devendo ser rechaçada.
-Por fim, requer o impugnante seja julgado totalmente improcedente o lançamento
dos tributos referente à omissão de receitas decorrente de pretensas operações imobiliárias, por
não terem sido realizadas por si, e, por conseguinte, não caracterizarem dispêndios que indiquem
a existência de renda, conforme documentos constantes nos autos do procedimento fiscal.
A seguir, transcrevo ementas do Acórdão recorrido(e-fls: 182/191):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ÔNUS
COMPROBATÓRIO DAS ORIGENS DOS RECURSOS.
Compete ao contribuinte, para se eximir da infração de omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis,
sujeitos
à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
INTERPRETAÇÃO
BENÉFICA.
INAPLICABILIDADE
PARA
DEFINIR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Não é utilizável o instituto da interpretação benigna para o fim de
determinar se houve a ocorrência ou não do fato gerador do tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O acórdão foi cientificado em 19/03/2015 (e-fls: 198) e o recurso voluntário (e-fls
201/220) interposto em 15/14/2015, em síntese, alegando:
-Recapitula os fatos;
-Sustenta que não realizou, tampouco sua esposa, qualquer operação de aquisição
ou alienação de imóveis, o que foi informado à Fiscalização pelo fiscalizado, “e por outro, a
Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, informou os pagamentos realizados com
base nas aquisições dos cinco lotes, na área denominada Residencial dos Pássaros, Quadra M, de
números 14, 15, 16, 17 e 18, Nova Lima/MG.”
-A Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A informou que os
pagamentos realizados para a aquisição dos 05 (cinco) lotes, na área denominada Residencial dos
Pássaros, Quadra M, de números 14, 15, 16, 17 e 18, Nova Lima/MG, foram realizados por
pessoas diversas, não havendo, pois, qualquer repasse de valores realizado pelo Sr. Gilmar de
Oliveira Costa, ora Recorrente, ou sua esposa.
-Alega que, mesmo assim, a fiscalização chegou a uma conclusão equivocada de
que o fiscalizado teve um dispêndio de R$ 630.000,00 no mês de maio de 2006.
- Aduz que, com base em contrato preliminar e instrumento particular de compra e
venda, aliado a informações prestadas pela referida Lagoa dos Ingleses Empreendimentos
Imobiliários S/A, nunca se poderia concluir que o Impugnante omitiu rendimentos tributáveis,
até porque foi efetivamente comprovado que o valor de imóveis, não foi pago por parte do
fiscalizado, mas sim por outras fontes, quais sejam: “Neide de 0liveira; AGO Comércio de P;
Brasil SP Imports Ltda; Comercial de Veic; Juliana Cristina; Brasil GN Dist. Alim. E Tran”.
-Neste ponto, assevera que as conclusões do Auditor colidem frontalmente com os
dados que colheu durante a fiscalização, porquanto não poderia considerar que o impugnante
teria pago o valor de R$ 630.000,00 à Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A,
quando constam provas claras de que tal valor teve proveniência de contas de outros titulares.
-Argumenta ainda que o Auditor-fiscal não poderia ter desconsiderado tanto as
suas afirmativas, quanto as expendidas pela Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários
S/A, proprietária dos 05 (cinco) lotes em comentário, de que os referidos imóveis não foram
adquiridos pelo Fiscalizado, com base tão somente na assertiva de que a JMG Participações e
Empreendimentos teria sido constituída no dia 14/11/2006, e que os contratos particulares foram
assinados em junho de 2006.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

-Salientar que não é ônus do contribuinte demonstrar uma conexão lógica entre as
transferências de recursos realizadas por terceiros e o contrato preliminar firmado entre o
Recorrente e a LISA.
-Em segundo lugar, verifica-se que no contrato preliminar os pagamentos seriam
realizados em apenas 03 (três) parcelas, a primeira no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), e
outras duas nos valores de R$100.000,00 (cem mil reais) e R$460.000,00 (quatrocentos e
sessenta mil reais), respectivamente, conforme contrato preliminar em anexo.
-Porém, conforme restou comprovado, o pagamento do montante de
R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) foi realizado em 07 (sete) parcelas em valores
completamente diversos do acordado no contrato preliminar.
-Em uma simples análise do contrato preliminar e dos pagamentos efetuados,
verifica-se que não há a alegada “correspondência quase que integral”, conforme disposto no
acórdão.
-Além do mais, uma vez que o contrato preliminar firmado pelo Recorrente não
foi consumado, o que pode ser facilmente concluído, haja vista que o Recorrente não figura
como proprietário de nenhum dos mencionados imóveis, seria impossível para o Recorrente
comprovar a conexão entre pagamentos realizados por terceiros e a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S/A.
-A própria Receita Federal do Brasil, seja durante as fiscalizações ou através de
seus órgãos julgadores, apenas considera como autênticas as transações financeiras devidamente
comprovadas e lastreadas mediante a apresentação de documentação fiscal hábil e idônea.
-In casu ̧ não há qualquer tipo de documento capaz de comprovar suposta ligação
entre o Recorrente e os pagamentos realizados por terceiros e a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S/A.
- O r. Auditor Fiscal Rodrigo de Almeida Dias lavrou a presente autuação com
base somente em um contrato preliminar de promessa de compra e venda, ignorando as
consideradas documentações hábeis e idôneas.
-Além disso, o julgado afirma veementemente que na hipótese dos autos, é
relevante apenas o fato do Recorrente ter desembolsado recursos financeiros para ter direito a
aquisição dos terrenos.
-Um simples contrato não é capaz de lastrear uma operação financeira, devendo a
mesma ser comprovada através de prova de transferência de numerário .
-No presente caso, o ilustre Auditor Fiscal não demonstrou qualquer relação entre
os pagamentos realizados à LISA e os rendimentos do Recorrente, considerando apenas
comprovantes aleatórios de depósitos e transferências como prova da consumação do contrato
preliminar e da suposta transação financeira.
-Se baseou apenas em declarações e comprovantes de pagamentos apresentados
pela Lagoa dos Ingleses, sendo que esta em outra oportunidade apresentou à própria Receita
Federal do Brasil o comprovante de recebimento de R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)
do Sr. Rodrigo Weber, referente ao mesmo lote em questão, documento este em anexo
-Foram desconsideradas, também, as afirmativas de que os referidos imóveis não
foram adquiridos pelo Recorrente, considerando tão somente a assertiva de que a JMG
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

Participações e Empreendimentos teria sido constituída no dia 14/11/2006, e que os contratos
particulares foram assinados em junho de 2006.
-Assim como o fez com todas as escrituras públicas de compra e venda dos
imóveis apresentadas, que foram registradas perante o competente Registro Imobiliário, e
comprovam os verdadeiros adquirentes dos imóveis.
-Ora, Eminentes Julgadores, r. Auditor Fiscal desconsiderou todos os documentos
capazes de comprovar as transações efetuadas, considerando apenas o contrato preliminar como
lastro da alienação dos imóveis, documento este que não possui força para constituir uma
situação jurídica definitiva, como uma aquisição de bem imóvel.
-O acórdão ora recorrido afirma que “outro ponto digno de nota é que nenhum dos
pagamentos realizados para a compra dos bens imóveis foram feitos por aqueles indicados como
verdadeiros compradores pelo sujeito passivo”.
-Conforme se infere dos documentos em anexo (cópias obtidas no processo no.
10680.724614/2011-93 - Auto de Infração lavrado contra o Contribuinte Rodrigo Weber
Guimaraes), a Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A declarou que recebeu de
Rodrigo Weber Guimaraes o valor de R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) pela compra
do lote 14 do Residencial dos Pássaros, referente a contrato firmado em 02/06/2006.
-Nestes mesmos autos, consta uma Declaração do Recorrente em que o mesmo
afirma que os compromissos assumidos e os direitos adquiridos no Contrato Preliminar, assinado
em 08/05/2006, referentes ao lote 14, foram transferidos para o Sr. Rodrigo Weber Guimaraes.
-Importante salientar que o mencionado processo no. 10680.724614/2011-93 é
referente a autuação por omissão de receitas no ano de 2006 na aquisição do lote 14 do
Residencial dos Pássaros. Ou seja, o contribuinte Rodrigo Weber Guimaraes foi autuado em
razão de omissão de receita referente ao mesmo pagamento de R$126.000,00 (cento e vinte e
seis mil reais) declarado pela Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A.
-O contribuinte Rodrigo Weber Guimaraes reconheceu o crédito tributário
proveniente da mencionada autuação, e inclusive o está parcelando.
-Ora, como dois contribuintes diferentes podem ser autuados em razão de suposta
omissão da mesma receita?
-Além do mais, a todo o momento a fiscalização e o julgado no. 07- 36.623 trazem
à tona afirmações de que os documentos que serviram de suporte para a conclusão não se
limitaram ao contrato preliminar, mas sim, os contratos preliminares conjugados com os
esclarecimentos prestados Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, o que nos
permite concluir que, documentos e fatos essenciais ao deslinde deste processo foram ignorados!
-Como a fiscalização e o acórdão puderam chegar a conclusão de que o
Recorrente realizou o pagamento de todos os lotes, incluindo o lote 14, sendo que a própria
Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A declarou que recebeu o montante de
$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) de Rodrigo Weber Guimaraes pela compra do lote 14
do Residencial dos Pássaros?
-Isto posto, o entendimento do r. Auditor Fiscal, assim como os fundamentos
elencados no r. acórdão, não procedem, seja em função dos documentos constantes nos autos,
que respaldam com plena idoneidade as informações prestadas pelo Recorrente, seja pelas
informações trazidas através da empresa Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

não havendo que se falar em omissão de rendimentos, razão pela qual o AI deve ser julgado
improcedente, in totum.
- O artigo 43 do CTN, exercendo o múnus constitucional que foi atribuído pela
combinação dos artigos 153, III, e 146, III, 'a', delineou, de forma minudente, o critério material
da hipótese de incidência do imposto de renda.
-É bem de ver, com base no estatuído pelo Código Tributário Nacional, que
auferir renda, nos termos postos constitucionalmente e descritos pelo estatuto adrede
colacionado, pressupõe acréscimo patrimonial, ou, como querem alguns autores, "riqueza nova",
de modo que eventuais ingressos de capital que não se amoldem, perfeitamente, ao conceito de
"riqueza nova" não poderiam ser tributados pela União Federal, eis que lhe falece competência
para tanto.
-A fiscalização não demonstrou em momento algum que teria o Recorrente tido
dispêndios com a compra de imóveis e, de fato, comprova que outras pessoas teriam efetuado os
pagamentos relativos à compra dos imóveis da Lagoa dos Ingleses Empreendimentos
Imobiliários S/A, ou seja, exatamente o contrário.
-Por outro lado, os lotes que pretensamente teriam sido adquiridos pelo
Recorrente não estão em seu nome, tendo sido apresentados à fiscalização os contratos de
compra e venda dos 05 (cinco) lotes em comento, celebrados entre a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S/A e outras pessoas.
-Tais informações demonstram que não há qualquer nexo de causalidade entre os
pagamentos efetuados pelo Recorrente e os pagamentos realizados pela compra dos imóveis,
razão pela qual não pode ser subsumido que o mesmo efetuou a compra de imóveis que não
pagou.
-Importante observar que, do entendimento jurisprudencial do CARF sobressai
que simples transferências e depósitos bancários não caracterizam, por si só, o aferimento de
renda; mais ainda, o lançamento baseado em depósitos bancários somente é admissível quando
restar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que representa omissão de
rendimentos.
-Conclui que o auditor-fiscal ponderou sobrevalorizando uma forma de operação
(elaboração de contratos preliminares particulares) em detrimento da própria natureza jurídica da
operação (operação de compra e venda imobiliária realizada por terceiros e a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S/A), definindo a infração de maneira menos favorável à
contribuinte, em contramão do disposto no art. 112 do CTN.
-Informa ainda que, para que não pairem dúvidas do equívoco das conclusões do
auditor, e de que a aquisição dos imóveis foi realizada por quem o impugnante informou à
fiscalização, estaria entregando, em anexo, as matrículas e escrituras relativas à operação de
compra e venda dos 05 (cinco) lotes, na área denominada Residencial dos Pássaros, Quadra M,
de números 14, 15, 16, 17 e 18, situados no Município de Nova Lima/MG.
-Nesse sentido, ressalta que todas as 05 (cinco) escrituras foram assinadas pela
Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, como outorgante vendedora, não
figurando o Sr. Gilmar como comprador em nenhuma deles.
-No que toca à escritura pública, alega que é sedimentado o entendimento de que
este é o documento, por excelência, que fixa a forma pela qual ocorreu as operações imobiliárias,
o qual foi lavado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, chamando a
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

atenção para o fato de que a aquisição de um imóvel é feita por quem promove o registro desta
aquisição perante o competente registro imobiliário.
-Por outro lado, expõe que simples instrumentos particulares (como o contrato
preliminar), não tem força para constituir uma situação jurídica definitiva, como uma aquisição
de bem imóvel, assim como, consoante art. 221 do Código Civil e 172 da Lei no 6.015/73,
citados documentos não registrados não são oponíveis a terceiros, ou seja, não podem ser
utilizados pelo fisco para fins de constituir uma situação jurídica.
-Portanto, a seu ver, considerando as escrituras públicas, as matrículas dos
imóveis e a ausência de qualquer pagamento realizado pelo Impugnante à Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S/A, não há nenhuma dúvida acerca de quem adquiriu o imóvel,
tendo sido a conclusão do agente fiscal de que teriam o Sr. Gilmar de Oliveira Costa e sua esposa
adquirido os lotes apressada e destituída de lastro com a realidade, devendo ser rechaçada.
-Por fim, requer o impugnante seja julgado totalmente improcedente o lançamento
dos tributos referente à omissão de receitas decorrente de pretensas operações imobiliárias, por
não terem sido realizadas por si, e, por conseguinte, não caracterizarem dispêndios que indiquem
a existência de renda, conforme documentos constantes nos autos do procedimento fiscal.
-Diante do exposto, requer o Recorrente seja reformado o Acórdão de no. 07-
36.623 proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, julgando totalmente improcedente o lançamento
efetuado, face a inexistência de omissão de renda nas declarações do mesmo, conforme provam
documentos constantes nos autos do procedimento fiscal e que seguem anexos a esta
impugnação fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal do tipo condicional ou
relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade,
impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do descompasso
patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens de
recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite detectar
se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que somente pode ser
explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não justificado.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em que se
apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados ou dívidas
contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem de tributação,
ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o acréscimo
patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém sem
que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além
da demonstração do referido desequilíbrio.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo aos contribuintes
o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já que se trata de
uma presunção relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem o caráter absoluto de
verdade.

No caso concreto a celeuma é acerca dos pagamentos supostamente realizados para a
aquisição dos lotes 14 a 18, localizados no Residencial dos Pássaros R-6, Quadra M, em Nova Lima-
MG, no valor de R$ 630.000,00.
No auto de infração foi considerado que os pagamentos foram feitos pelo fiscalizado,
tendo em vista contrato preliminar entre a Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S.A,
vendedora, e Gilmar de Oliveira Costa, comprador, por meio do qual ficou estabelecido que o
comprador iria pagar R $ 630.000,00 pelo lotes da seguinte forma:
a) R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na data da assinatura do presente compromisso, através da
Transferência Eletrônica Disponível (TED), Banco HSBC, Agência 1.666, Conta Corrente: 00802-96, Remetente:
Neida de Oliveira Sá.
b) R$ 100.000,00 (cem mil reais), através do cheque de n° 000052 contra o Banco Mercantil do
Brasil, Agência 0182, Conta Corrente 02.01.00.83,remetente: GN Distribuidora de Alimentos e Transportes Ltda.,
ficando a quitação condicionada à compensação bancária do referido cheque;
c) E o restante, no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), no dia 17 de maio
de 2006, por meio de Transferência Eletrônica disponível (TED).
Tendo em vista o pactuado entre a Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários
S.A. (LISA) e o Sr. Gilmar, a vendedora foi intimada a confirmar os pagamentos firmados no
contrato preliminar.
Em resposta a vendedora informou que os pagamentos previstos no item 3.2 do
contrato ocorreram da seguinte forma:
08/05/06 - RS 70.000,00 - TED recebida do HSBC Bank realizada por Neide de Oliveira;
08/05/06 - RS 100.000,00 - Depósito Cheque Interagências;
15/05/06 - RS 15.000,00 - TED recebida do HSBC Bank realizada por AGO Comercio de P;
15/05/06 - RS 15.000,00 - TED recebida do HSBC Bank realizada por Brasil SP Imports Ltda;
15/05/06 - RS 15.000,00 - TED recebida do HSBC Bank realizada por Comercial de Veic;
15/5/06 - RS 11.000,00 - TED recebida do HSBC Bank realizada por Juliana Cristina;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

16/05/06 - RS 404.000,00 - TED recebida do HSBC Bank realizada por BrasilGN Dist. Alim. e
Tran.
O contribuinte afirma que não foi ele quem pagou os referidos valores, mas Neide
de Oliveira, AGO Comércio de P, Brasil SP Imports. Ltda.,Comercial de Veic, Juliana Cristina,
Brasil GN Distr. de Alim., sustentando que constam provas claras de que tal valor foi
proveniente de contas de outros titulares, que somente assinou um contrato preliminar como
forma de garantir a reserva dos lotes para os reais compradores, que os lotes no 15 a 17 foram
adquiridos diretamente pela JMG, sociedade de que participa como sócio, conforme declarações
e Instrumentos Particulares de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, e que os lotes 14 e 18
foram adquiridos pelos Srs. Rodrigo Weber Guimarães e Patrick Weber Guimarães, conforme
declarações e Instrumentos Particulares de Compra e Venda de Imóvel.
Há um contrato preliminar firmado entre o contribuinte e a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S.A. Os pagamentos informados pela Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S.A, em atendimento a intimação fiscal, confirmam o
adimplemento das obrigações financeiras previstas neste contrato.
Verifica-se que no contrato preliminar os pagamentos seriam realizados em três
parcelas, mas foram realizados em sete parcelas. Observa-se que o valor total é o mesmo e que
os pagamentos foram realizados dentro do prazo previsto o que demonstra que houve a quitação
do contrato preliminar. Fica claro que os pagamentos se referem à quitação do contrato. Há sim
ligação entre o contrato preliminar e os pagamentos realizados por terceiros.
Houve a efetiva transferência dos recursos para a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S.A. A obrigação assumida pelo Sujeito Passivo foi
integralmente quitada em maio de 2006, embora boa parte dos recursos utilizados tivesse vindo
de contas de terceiros, fato que já estava previsto no contrato.
O contribuinte não explica por que terceiros quitaram a dívida que assumiu, já que
não tinham relação com o negócio. O fato é que houve um dispêndio realizado pelo Sr. Gilmar
em virtude da aquisição dos lotes 14 a 18, localizados no Residencial dos Pássaros R-6, Quadra M,
em Nova Lima-MG, no valor de R$ 630.000,00.
No que tange a JMG Empreendimentos Imobiliários e Participações cabe
ressaltar, acordo com o Termo de Verificação Fiscal, que teve o seu contrato social assinado em
01 de setembro de 2006, foi registrada no cartório de títulos e documentos e cartório das pessoas
jurídicas em 14 de novembro de 2006 e conforme histórico existente nos sistemas informatizados
da RFB, a solicitação de CNPJ foi efetuada em 29 de Dezembro de 2006 e deferida em 01 de
Janeiro de 2007.
Neste ponto concordo com o acórdão recorrido, pois os Instrumentos Particulares
de Promessa de Compra e Venda de Imóvel celebrado entre a Lagoa dos Ingleses
Empreendimentos Imobiliários S. A e a JMG Empreendimentos Imobiliários e Participações são
datados de 02/06/2006, data anterior a constituição da empresa, indicando, não se sabe como, o
no do CNPJ, somente obtido em 01/01/2007.
Em virtude disso entendo que esse documento não pode ser usado como prova,
pois tem data anterior à constituição da JMG, logo ela não pode figurar como compradora.
Os Instrumentos Particulares de Promessa de Compra e Venda de Imóvel firmado
entre a LISA e Rodrigo Weber Guimarães, e entre a LISA e Patrick Praquier, visando à aquisição dos
lotes 14 e 18, não são capazes de desconstituir o dispêndios do Sr. Gilmar de Oliveira Costa em maio
de 2006. Os citados documentos são datados, respectivamente, de 02/06/2006 e 11/08/2006, portanto
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723781/2011-17

depois de ter havido a quitação do contrato dos lotes 14 a 18 entre o recorrente e a Lagoa dos
Ingleses Empreendimentos Imobiliários S.A.
Cabe registrar que o presente caso se trata de infração contra o Sr. Gilmar de Oliveira
Costa e não contra o Sr. Rodrigo Weber Guimrães. Qualquer assunto em relação a suposta infração
tributária do Sr. Rodrigo Weber Guimrães não será aqui tratado. O fato é que houve um dispêndio
por parte do contribuinte em data anterior ao contrato celebrado pelo o Sr. Rodrigo Weber
Guimarães, logo as alegações/documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que o
dispêndio do Recorrente não ocorreu. Caso tenha ocorrida alguma infração posterior pelo Sr.
Rodrigo não altera o dispêndio que estamos discutindo.
Nenhum dos pagamentos realizados para a compra dos bens imóveis foram feitos por
aqueles indicados como verdadeiros compradores pelo sujeito passivo.
No presente processo não se desconsiderou os contratos particulares celebrados entre
os compradores dos imóveis e a Lagoa dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários S/A, dos quais
resultaram nas respectivas escrituras públicas de compra e venda e no devido registro da
transferência de titularidade perante o competente Registro Imobiliário. O que se concluiu foi que o
conjunto de elementos probatórios trazidos não foram suficientes para descaracterizar o dispêndio
realizado pelo Sr. Gilmar.
Não se descartou a possibilidade do Sujeito Passivo ter adquirido o direito pessoal à
compra do imóvel e depois tê-los repassado a terceiros. Isso em nada alteraria a infração aqui
analisado, pois ficou claro que houve o dispêndio por parte do recorrente.
O presente auto trata de infração por acréscimo patrimonial a descoberto, não
devendo ser confundida com omissão de rendimentos em virtude de depósitos bancários não
comprovados, que é uma infração diferente.
Ressalte-se que no presente caso não é aplicável o instituto da interpretação benigna,
pois o impasse residiu no fato de quem desembolsou efetivamente os valores pagos pela compra de
terrenos, a fim de verificar se ocorreu, por presunção legal, o fato gerador do tributo, e não
propriamente cuida-se de interpretação de norma punitiva.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 252
DF CARF MF
Original